Tribunal: TJMT
Processo: 1005798-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005798-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - CPF: 007.644.878-92 (ADVOGADO), LUIZ MAURO VIANNA CAMARGO - CPF: 347.644.457-00 (AGRAVANTE), JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.382.398-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), VERA REGINA PINI LEITAO - CPF: 161.114.357-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 43.827.831/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - CPF: 401.574.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO

DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA –
REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO - INCIDE
N
TE IMPROCEDENTE
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

RECURSO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica d
epende da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
(artigo 50 do CC)
, os quais, se ausentes, en
sejam a improcedência do Incidente, com condenação do requerente ao pagamento de verba honorária
(REsp n. 1925959/SP)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005798-05.2024.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

O agravante alega que o motivo que gerou o pedido pela agravada é unicamente pelo fato de não terem sido localizados bens para penhora em nome dos devedores.

Aduz que a justificativa está embasada na
“
te
o
ria menor da desconsideração da personalidade jurídica
”,
a qual é aplicável nos direitos ambiental, do consumidor e do trabalho, mas não nesse caso.

Afirma que não foram preenchidos os requisitos do art
igo
50 do Código Civil que autoriza a medida, já que não foi comprovada fraude ou abuso de direito por parte dos sócios (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

E
feito suspensivo
deferido (ID. 205883653)
.

Intimada, a
agravada
não
apre
s
entou
contraminuta
(ID.
209655157
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica
, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Observa-se
que a regra geral é a separação entre a pessoa jurídica e seus componentes. Sendo a desconsideração da pessoa jurídica uma exceção, a qual resulta em não tratar como distintos, em determinadas situações e atendidos determinados pressupostos, a pessoa jurídica e seus membros, sejam
estes pessoas físicas
ou outras pessoas jurídicas.

A desconsideração da pessoa jurídica, segundo o artigo 50 do Código Civil, reflete a tendência de se dar ao juiz o poder de integrar o Direito segundo princípios jurídicos de conteúdo ético. Os princípios da função social dos contratos, da propriedade e o princípio da boa-fé passam a ser os limites éticos impostos aos princípios da separação patrimonial da pessoa jurídica e seus membros.

O elemento fundamental para a desconsideração da pessoa jurídica é o fato
da
pessoa jurídica servir indiretamente como instrumento para produção de resultados ilícitos ou contrários as normas ou princípios de direito de maior relevância ética ou social do que a tutela de interesses privados representada pela atribuição de personalidade jurídica ao ente coletivo.

(...)

Justifica-se plenamente a desconsideração quando surge a possibilidade de sacrifício de interesses indisponíveis. No entanto, é preciso que se verifique a ocorrência de um uso anômalo da pessoa jurídica (utilização anormal e surpreendente) que caracterize o abuso.

(...)

In

casu
, verifica-se que a parte exequente ingressou com a presente ação de execução em 2008, porém encontram-se certa dificuldade para ter o seu regular prosseguimento, pois, até a presente data não houve satisfação do débito, sendo inadmissível que um processo permaneça tantos anos em tramitação.

Resta evidente a existência de certa irregularidade nos atos da parte executada, deixando claro que
a mesma
não quer quitar seus débitos com a parte exequente.

Diante do exposto, a desconsideração da personalidade jurídica se faz necessária nos presentes autos, uma vez que a sociedade não pode funcionar como escudo ao enriquecimento ilícito de devedores, em detrimento de seus credores.

Os sócios e responsáveis pela pessoa jurídica não tecem uma linha sequer de como pretendem pagar o débito.
”
(I
D
.
205883653
)
.

O acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada depende do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
,
pode o juiz
, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1
º Para
os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3
º O
disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4
º A
mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5
º Não
constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Na
presente demanda
não ficou cabalmente demonstrad
o
o desvio de finalidade, a confusão patrimonial e nem mesmo a fraude ou o abuso de direito
por parte dos sócios.

A mera situação de inadimplência
, ausência de bens penhoráveis, não localização da empresa ou sua

dissolução irregular
,

não autoriza o reconhecimento de nenhuma das situações citadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 16/12/2022.). (Sem destaque no
original).

Verifica-se que a agravada fundamentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
na existência de abuso de direito que, segundo el
a
, estaria caracterizado pela inexistência de bens penhoráveis, o que, como visto, não é motivo
para deferir a pretensão.

Isso porque
o desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros mediante o uso abusivo da empresa. A confusão patrimonial ocorre
quando não há separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios.

Fica evidente, portanto, que a agravada nem
sequer mencionou nenhum desses casos.

E mais, na decisão agravada o Juízo
de origem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica sob o argumento de que não houve a satisfação do débito
desde 2008, quando ajuizada a Execução.

No entanto, como explicado acima, a mera inadimplência do executado não é suficiente para autorizar a desconsideração
pleiteada.

Registre-se, ainda, que à hipótese dos autos não se aplica a
teoria menor
,
em que basta
ria
a demonstração do estado de insolvência. No entanto, ela se
limita
a grupos vulneráveis, como o
s
co
nsumeristas, ambientais e trabalhistas
(REsp n. 279273)
, sendo que aqui se trata de
relaçã
o comercial.

Pelo exposto,
d
o
u
provimento ao Recurso
para
julgar improcedente
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado pela agravada
, que deverá pagar honorários advocatícios de
R$2.000,00
ao advogado do agravante
(REsp n. 1925959/SP)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024